Tribunal: TJDFT
Processo: 0731097-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0731097-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANDSON DE ASSIS BORGES TRIGUEIRO IMPETRANTE: PATRICIA LAIANE DA CONCEICAO AUTORIDADE: JUÍZO DA 6a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DESPACHO Para que o habeas corpus tenha a melhor prestação jurisdicional é importante que caminhe em compasso com o princípio da dialeticidade, sendo que no presente caso emergem dúvidas sobre o pedido e a causa de pedir. Assim, a fim de se evitar prejuízo ao paciente intime-se a impetrante para que no prazo de 5 (cinco) dias esclareça: a) Se o presente habeas corpus é preventivo ou repressivo; b) Se a autoridade coatora é o juízo do conhecimento ou da execução; c) Qual ato exatamente está sendo combatido por gerar constrangimento ilegal ao paciente; d) Se os fundamentos ora apresentados já foram apreciados na origem pela autoridade coatora. Em tempo, juntamente com os esclarecimentos, junte-se a impetrante cópia integral dos autos para melhor esclarecimento de suas alegações. Após, voltem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 31 de julho de 2023 16:57:55. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator